Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-18.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
I. Detectada omissão quanto à circunstância de que a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa resulta em quantia irrisória, os embargos de declaração devem ser providos para a respectiva sanação.
II. O fato de o valor da causa ser muito baixo (R$ 1.000,00) autoriza o arbitramento dos honorários de sucumbência por equidade, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil.
III. A interpretação sistemática do § 8o-A do artigo 85 do Código de Processo Civil remete à conclusão de que não são impositivos “os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil”.
IV. Arbitramento dos honorários de sucumbência para a Defensoria Pública do Distrito Federal em R$ 1.000,00, valor que exprime a ponderação equitativa dos referenciais delineados no § 2o do artigo 85 à luz da realidade dos autos e do princípio da razoabilidade.
V. Embargos de declaração providos.